Tribunal: TJMT
Processo: 1016109-60.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016109-60.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JHONATAN ALVES CUNHA - CPF: 706.128.701-20 (RECORRENTE), GABRIEL FEGURI - CPF: 037.921.911-56 (ADVOGADO), FABIAN FEGURI - CPF: 035.898.121-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONILDO ALVES MAROEL (ASSISTENTE), EMERSON SEUERGNIN (ASSISTENTE), SILVANEY DOS SANTOS (ASSISTENTE), LEIDA ALVES CUNHA (ASSISTENTE), ESTROECIO RODRIGUES CUNHA (ASSISTENTE), ERILENE MESSIAS DOS SANTOS (ASSISTENTE), RONALDY JUNIOR MONTEIRO (ASSISTENTE), ROSELY ROSA MONTEIRO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NATANAEL FERNANDES PEREIRA SILVA (VÍTIMA), RONALDY JUNIOR MONTEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1016109-60.2021.8.11.0000

RECORRENTE: JHONATAN ALVES CUNHA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E PELO MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – DÚVIDAS A SEREM DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA –2) RECURSO DESPROVIDO.

1)
As provas produzidas não permitem um juízo de certeza acerca da incidência da negativa de autoria formulada, não prosperando os pleitos de absolvição sumária ou despronúncia, pois existindo dúvida quanto à real circunstância do fato, esta deve prevalecer em prol do interesse da sociedade, em observância ao

princípio
in dubio pro societate
, devendo a matéria ser

2)
Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1016109-60.2021.8.11.0000

RECORRENTE: JHONATAN ALVES CUNHA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
Jhonatan Alves Cunha
, visando reformar a decisão proferida nos autos no. 0002580-95.2018.8.11.0064, Código 670096, pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o pronunciou nos termos do art. 121, §2o, I e IV c.c artigo 26, ambos do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Em suas razões recursais, a defesa pretende a
absolvição sumária
do réu, argumentando que o crime em comento teria sido praticado exclusivamente pelo comparsa, sem que o recorrente tivesse qualquer ciência da prática delitiva, ou tivesse dela participado. Subsidiariamente, requer a impronúncia, diante da insuficiência das provas da autoria delitiva.

Nas contrarrazões (Id. 100908033), o d. representante do Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, a autoridade judiciária manteve a decisão vergastada por seus próprios fundamentos (Id. 100908034).

A douta Procuradoria de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. João Batista de Almeida (Id. 103872977), inclina-se pelo
desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Peço inclusão em pauta de julgamento.

Cuiabá, 12 de novembro de 2021

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1016109-60.2021.8.11.0000

RECORRENTE: JHONATAN ALVES CUNHA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente
Jhonatan Alves Cunha
foi pronunciado pela prática da conduta descrita no art. 121, §2o, I e IV c.c artigo 26, ambos do Código Penal, porque, no dia 17 de janeiro de 2017, durante a madrugada, na residência situada na Rua 01, Quadra 02, Casa 19, Bairro Jardim Dinalva Muniz, em Rondonópolis-MT, em unidade de desígnios com Ronaldy Junior Monteiro, animado por motivo torpe, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifou a vida de Natanael Fernandes Pereira Silva, que foi alvejado por disparos de arma de fogo e golpes de instrumento pérfuro-cortante.

Narra a denúncia, em suma que:

“Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, na madrugada do dia 17 de janeiro de 2016, na residência situada na Ria 01, Quadra 02, Casa 19, Jardim Dinalva Muniz, nesta Cidade e comarca de Rondonópolis/MT, os denunciados JHONATAN (ou JONATAN) ALVES CUNHA e RONALDY JUNIOR MONTEIRO agindo em concurso de pessoas – caracterizado pela conjunção de esforços e unidade desígnios visando objetivo comum –, com vontade assassina (animus necandi), por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram Natanael Fernandes Pereira Silva(...)”(fls. 17/20-pdf).

Conforme relatado, a defesa, irresignada com a solução jurisdicional, pontua que não há nos autos elementos de prova que justifiquem a pronúncia do réu, porquanto o crime em comento teria sido praticado exclusivamente pelo comparsa, sem que o recorrente tivesse qualquer ciência da prática delitiva, ou tivesse dela participado.

Subsidiariamente, requer a impronúncia, diante da insuficiência das provas da autoria delitiva.

Não obstante, após detida análise dos autos, verifico que a decisão do magistrado de1o grau preenche os requisitos descritos no art. 413, o Código de Processo Penal, traduzidos por indícios suficientes de autoria; comprovada a materialidade do evento delituoso; ausência de circunstância exclua o crime ou isente o réu de pena, ou enseje a desclassificação do delito.

Com efeito, n
ota-se que a
materialidade delitiva
ficou devidamente demonstrada pelo B
oletim de Ocorrência, pelo laudo de necropsia (fls. 15/35) e pela certidão de óbito (fl. 36).

De igual modo, há nos autos indícios suficientes de que a autoria do delito recai sobre o apelante, na forma do artigo 29 do Código Penal, tendo o delito sido praticado por dois agentes, com unidade de desígnios.

Realmente, a genitora da vítima, senhora Maria Divina Soares, testemunha ocular, narrou em juízo que:

“(...)Natanael fazia o uso de entorpecentes e naquele dia estava muito bêbado. Após se deitarem para dormir, pouco tempo depois, passou um carro na frente da casa, tendo duas pessoas derrubado a porta da casa para invadirem, tendo ela com a sua filha Berenice tentado intervir, porém eles diziam que iriam matar o “coro véio”, tendo pedido pela vida de seu filho, porém entraram no quarto e o mataram na frente de quatro crianças. Afirmou que
não se recorda se os dois executores portavam arma de fogo, mas que eram pessoas conhecidas
, pois já tinha os vistos próximo de sua residência. Contou que,
após os disparos, deram diversas coronhadas na cabeça de Natanel e que ouviu eles se chamarem por “Roni” e o outro por “Jhoni”. Por fim, ratificou o reconhecimento fotográfico realizado na delegacia, indicando o acusado Jonatan como sendo uma das pessoas que invadiram a sua residência.” (id. 100908015)

De moro semelhante, a testemunha ocular Berenice Pereira da Silva, irmã da vítima, confirmou em juízo que:

“(...) estava na residência quando duas pessoas invadiram, inclusive tentou entrar em luta corporal com um dos suspeitos, porém não teve sucesso, sendo que um dos suspeitos portava arma de fogo e, por várias vezes, ouviu eles se chamarem pelo nome de “Roni” e “Jhoni”. Do mesmo modo, ratificou o termo de reconhecimento fotográfico realizado”. (id. 100908015).

Como se vê, na hipótese, restam preenchidos os requisitos para a pronúncia do réu, visto que existem indícios suficientes de que teria concorrido para a prática delitiva, situação que impede a prolação de uma decisão absolutória, com natureza de sentença, que como se sabe,
somente se pode quando a hipótese que ensejar estiver nitidamente demonstrada.

Na hipótese, a confissão do corréu, mesmo que busque inocentar o ora recorrente, não tem o condão de infirmar os elementos acima transcritos, devendo a questão ser solucionada pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente incumbido, e do qual não deve ser subtraída a apreciação de casos em que existam vertentes probatórias em ambos os sentidos.

Pelo mesmo motivo, não prospera o pedido de despronúncia, visto que comprovada a materialidade delitiva e presentes indícios suficientes de autoria.

É cediço que a decisão de pronúncia de que trata o art. 413 do CPP, como bem acentua a doutrina e jurisprudência dominantes, não submete o acusado a um juízo de certeza, mas tão somente de admissibilidade da acusação.

A presente fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de mínimos indícios sobre sua autoria, bem como a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, pois as asserções contidas no recurso, visando o reconhecimento da tese de insuficiência probatória, retrata questão intimamente relacionada com o
meritum causae
cuja competência é do Júri Popular, juiz natural da causa, podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador, caso contrário – como no vertente, onde existem duas versões nitidamente contrapostas – a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga, cuja competência constitucional é de ser respeitada em face do princípio do juiz natural.

O entendimento que prevalece na jurisprudência desta Corte é no sentido de que, confirmada, por testemunhas, a admissibilidade da acusação por meio de prova idônea, só se concebe a despronúncia ou mesmo a absolvição sumária quando o álibi apresentado pelo acusado for inquestionável, incontroverso, elidindo de forma peremptória os indícios de autoria delitiva.

Nesse sentido:

“(...) Havendo prova da existência do crime e indícios de autoria e do concurso de pessoas, incabível a impronúncia, só admissível quando o álibi for inquestionável. As qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, o que não se vislumbra in casu.”
(TJMT, RSE 71820/2006, DR. CIRIO MIOTTO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2006, Publicado no DJE 07/12/2006).

“(...) Provada a materialidade delitiva e existindo indícios suficientes da autoria, a remessa da causa para julgamento pela Corte Leiga se apresenta necessária, em observância ao consagrado do princípio in dubio pro societate, especialmente porque o agente foi reconhecido por uma das testemunhas como a pessoa que efetuou o disparo de arma de fogo contra a vítima e não conseguindo comprovar o álibi sustentado em seu interrogatório, a manutenção da sentença é medida que se impõe”
(TJMT, RSE 24157/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/5/2017, Publicado no DJE 29/5/2017).

Impende ainda salientar a prevalência do princípio
in dubio pro societate
, pois havendo dúvida quanto à real ocorrência dos fatos e a verdadeira intenção do agente, esta deve prevalecer em prol do interesse da sociedade, em detrimento da aplicação do brocardo
in dubio pro reo
.

Postas essas considerações, impõe-se preservar a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Ante todo o exposto,
em consonância com o parecer
ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso em sentido estrito, mantendo incólume a
decisão de pronúncia
decretada em desfavor de
Jhonatan Alves Cunha.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021